Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO. ENRIQUECIMETNO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível que, no âmbito de ação reivindicatória, com pedido de indenização e tutela de urgência, ambiciona a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. Do exame dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal está ligada, inicialmente, à análise da presença dos requisitos da usucapião extraordinária que fora reconhecida em favor dos réus, para obstar o pedido reivindicatório. E, em uma segunda etapa, a análise do pretenso direito do autor ao ressarcimento das despesas contraídas no processo de regularização do imóvel litigioso.
III. Razões de decidir
3. Incorre no vício de inovação recursal a parte que, de forma completamente alheia ao debate travado na instância de origem, modifica injustificadamente sua tese defensiva, modificando a causa de pedir de parcela de sua pretensão.
4. O implemento da usucapião extraordinária, que pode ser alegada como matéria de defesa em ações de natureza petitória, requer a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo legalmente estabelecido, sem perquirição sobre a natureza do título ou a boa-fé do posseiro.
5. É ineficaz para interromper a fluência do prazo de usucapião o protesto ou notificação judicial levada a cabo pelo proprietário do imóvel dirigida ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal.
6. A notificação judicial realizada por edital, como regra geral, tem como pressuposto o desconhecimento do paradeiro ou a falta de informações mínimas de qualificação, que impedem a notificação pessoal do intimando, circunstância que não se fazia presente no caso em comento, pelo fato do os réus sempre terem o endereço conhecido.
7. Constituem requisitos para a configuração do enriquecimento sem causa: 1) o enriquecimento de uma parte; 2) o empobrecimento da outra; 3) nexo de causalidade e 4) ausência de justa causa.
8. Verificado o insucesso da autora no desempenho do ônus processual de comprovar o não preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária que fora reconhecida em favor da parte adversária e a presença dos requisitos necessários à configuração do enriquecimento sem causa, é de rigor o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivos e tese
9.Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 1238. CPC/73, art. 867. CPC/15, arts. 8o, 373, II. LINDB, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
Tema repetitivo n.o 1.025
TJDFT, Acórdão 1011532, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, j. 19.4.2017; TJDF, Acórdão 1941161, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Civel, j. 30.10.2024.